Tribunal: CARF
Processo: 10880.976494/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976494/2012-32
ACÓRDÃO
1401-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.E.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2010
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado. A diligência confirmou o direito creditório
pleiteado, razão pela qual o mesmo deve ser confirmado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no montante de R$49.569,95 relativos a
pagamento indevido/a maior de CSLL do 1o trimestre de 2010, devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976494/2012-32
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
que não reconheceu o crédito pleiteado pelo contribuinte, correspondente a pagamento indevido
ou a maior de CSLL referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2010 e,
consequentemente, não homologou a compensação declarada.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 13/21), sob a alegação de que teria efetuado o recolhimento
a maior da CSLL em razão de erro no seu sistema, e que a sua DIPJ e a sua DCTF foram preenchidas
com o valor equivocado, e que tão logo percebeu o erro, efetuou as retificações das suas
declarações.
Ao final, requereu de forma subsidiária, que na hipótese de manutenção da glosa, a
multa e os juros incidentes sobre o débito confessado devem ser afastados.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza/CE, proferiu o Acórdão n.o 08-47.039 (fls. 181/195) cuja ementa foi dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que tanto a DCTF como a DIPJ correspondentes ao
período sob análise foram retificadas em 06/12/2012, ou seja, após a ciência do Despacho
Decisório guerreado, reduzindo a informação para o débito de CSLL código 2372 em R$ 49.569,95,
valor equivalente ao crédito pleiteado, e que o contribuinte não apresentou provas hábeis a
corroborar com o alegado na defesa, tendo se limitado a apresentar as declarações originais e
retificadoras, além de uma memória de cálculo e um balancete.
Dessa forma, considerou que em que pese o valor pleiteado coincidir com a
demonstração da memória de cálculo contida na manifestação de inconformidade, e o quadro
sintético evidenciar o mesmo valor a partir das informações contidas no balancete, não há
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976494/2012-32
3
qualquer elemento contábil documental que estabeleça o valor efetivamente devido para o
tributo em questão neste período, nem a demonstração da contabilização das operações que
resultaram nesse novo valor a menor para a CSLL.
Reiterou que, deixando de existir a espontaneidade, a retificação da DCTF somente
será válida caso esteja acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da
autoridade fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado, o que não foi feito no
presente caso.
Por fim, evidenciou a correição da exigência da multa e juros sobre o débito
confessado na DCOMP, já que previsto na legislação, além de ter salientado que os débitos
confessados e não pagos, mas quitados por meio de declaração de compensação não são
abrangidos pelo instituto da denúncia espontânea.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 202/219), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que se
encontram nos autos cópia da sua ECD, documento que atesta o valor informado nas suas
declarações retificadoras, bem como salientou a necessidade de prevalência da verdade material.
Na sessão de julgamento de 15/06/2021, esta Turma decidiu por converter os autos
em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.829 (fls. 277/283), para que a Unidade de
Origem analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DIPJ e na DCTF
retificadora, e dos documentos apresentados aos autos, bem como confirme a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado, sob o fundamento de que deve ser dado aos autos o mesmo
tratamento conferido no PAF n.o 10880.976492/2012-43
Em atendimento à diligência, a Unidade de Origem proferiu o Despacho de n.o
22.522/2023 (fls. 286/294), em que recomendou o deferimento do direito creditório manifestado
no PER/DCOMP no. 27713.26999.250311.1.3.04-4066, no valor de R$ 49.569,95 (quarenta e nove
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
A referida conclusão teve como fundamento o dado de que a Recorrente já havia
apurado o valor correto da exação na DIPJ original do exercício 2011, ano-calendário 2010
(declaração original), o que demonstra a verdade material dos fatos. Portanto, entende-se que a
interessada, desde o início, havia apurado corretamente o valor da CSLL a Pagar no respectivo PA,
mas, não se sabe o motivo, registrou e recolheu, na primeira DCTF retificadora um valor muito
superior ao que havia apurado na DIPJ.
A Recorrente em petição de fls. 301 a 303 acatou o resultado da diligência.
É o relatório do essencial.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976494/2012-32
4
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário proferido contra Acórdão que
julgou improcedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório proferido, em
razão de declaração PER/DComp em que o contribuinte apresentou como crédito pagamento
indevido ou a maior de CSLL referente a 31/03/2010 com o objetivo de compensar os débitos ali
declarados.
O
contribuinte
enviou,
em
25/03/2011,
o
PER/DComp
no
25713.26999.250311.1.3.04-4066, cuja compensação não foi homologada pelo despacho
proferido pela Derat São Paulo (fl. 8) em 05/11/2012. O crédito pleiteado refere-se à pagamento a
maior de CSLL no montante de R$ 49.569,95.
O presente processo foi convertido em diligência através da Resolução 1401-
000.823 de 15/06/2021 cujo objetivo era analisar a validade e autenticidade das informações
apresentadas na DIPJ e na DCTF retificadora, e dos documentos apresentados aos autos, bem
como confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado decorrente do pagamento
indevido de CSLL do 1o trimestre/2010.
O resultado da diligência foi absolutamente conclusivo e reconheceu integralmente
o crédito pleiteado pela Recorrente. Vale a pena reproduzir alguns dos trechos do relatório de
diligência:

8. A DCTF retificadora/ativa do mês de março de 2010, transmitida em
06/12/2012, contendo a apuração da CSLL Mensal por Estimativa do período
(código 2372), está a seguir destacada. Conforme se vê, o débito nessa DCTF
retificadora ativa foi agora registrado no valor de R$ 46.939,46 e totalmente
“amortizado” através de recolhimento em DARF no valor total de R$ 96.509,41.
Portanto, nessa esteira, a contribuinte teria recolhido um valor excedente (a
maior) na quantia de R$ 49.569,95, igual ao valor pleiteado na DCOMP, em análise
neste PAF.
(...)
10. Não obstante, para o presente caso, a interessada já havia apurado o valor
correto da exação na DIPJ exercício 2011, ano-calendário 2010 (declaração
original), o que demonstra a verdade material dos fatos. Portanto, entende-se
que a interessada, desde o início, havia apurado corretamente o valor da CSLL a
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976494/2012-32
5
Pagar no respectivo PA, mas, não se sabe o motivo, registrou e recolheu, na
respectiva DCTF retificada/cancelada, um valor muito superior ao que havia
apurado na DIPJ.

E assim concluiu o diligente:

11. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando que na
DIPJ original a interessada já havia apurado o valor correto da exação a ser
recolhida, o que demonstra a ocorrência da verdade material dos fatos, proponho
o deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP no.
27713.26999.250311.1.3.04-4066, no valor de R$ 49.569,95 (quarenta e nove mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e a homologação
da compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.

Por sua vez, a Recorrente em petição de fls. 301 a 303 acatou o resultado da
diligência, como era de se esperar.
Assim, restando comprovado o direito creditório pleiteado pela Recorrente através
de prova técnica, acato o resultado da diligência e oriento meu voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório do contribuinte no montante de R$
49.569,95 de CSLL (1 trimestre de 2010), devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 352
DF CARF MF
Original